Tribunal: TJMT
Processo: 1025043-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025043-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA
FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
– HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
HONORÁRIOS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO
- FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese à
desistência
da
ação
seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos
honorários
advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL”
n.o 1025043-49.2019.8.11.0041, ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A, homologou o pedido de desistência efetuado pela parte autora e, consequentemente, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC, nos seguintes termos:

“
Vistos etc...

Trata-se de Ação de Anulatória promovida por ITAÚ UNIBANCO S.A. em desfavor de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, sendo que a parte autora postulou a desistência do feito(ID 36455629).

A parte requerida concordou com a extinção do feito, entretanto, postulou a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais (ID 55967174).

Ante os termos do pedido expresso da parte autora, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente
declaro extinto o processo
sem resolução de mérito.

Custas processuais quitadas previamente.

Sem condenação em verba honorária.

Assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado :

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG). (N.U 1035543-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Defiro o pedido de levantamento do valor depositado em Juízo, devidamente atualizado, em favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará, mediante transferência bancária, devendo a mesma ser intimada para informar seus dados bancários, no prazo de 05(cinco) dias.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”
(
ID. 139066672).

Aduz a parte apelante, em síntese, que, diante do pedido de desistência da ação, formulado pela parte autora, esta deveria arcar com o ônus, “
especialmente no que tange aos honorários sucumbenciais, ante o princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do CPC”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, visando à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios a seu favor.

Contrarrazões apresentadas no ID. 139066679, por via dos quais a parte recorrida pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL”
n.o 1025043-49.2019.8.11.0041, ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A, homologou o pedido de desistência efetivado pela parte autora e, consequentemente, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC.

Infere-se da demanda, que a parte apelada ajuizou a presente ação anulatória de débitos, visando à suspensão da exigibilidade do crédito constante da CDA n.o 2011185, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, apresentou contestação, requerendo a improcedência da ação (ID. 139066658).

No transcorrer processual, a parte autora, ora apelada, informou a quitação administrativa do débito objeto da ação, solicitando a desistência da demanda (ID. 139066666).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia em 19.11.2021, oportunidade em que foi homologada a supradita desistência e extinta a ação anulatória, sem condenação em verba honorária.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese em que a parte autora desiste da ação, após o ente estadual ter sido citado e apresentado contestação.

Com efeito, a teor do que estabelece o artigo 90,

caput
, do CPC,

“proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que
“
o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. (STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)”

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO JUIZ A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DESISTIU – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 200 SALRIO MINIMOS – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ENTRE 10% A 20% INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3o, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo sido homologado pedido de desistência após a citação dos requeridos, cabível a condenação em honorários advocatícios, a serem custeados pela parte desistente, em conformidade com o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. Nas ações movidas em face da Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

3. Apelo provido.

(N.U 1022769-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021) [desistência]”

“In casu”,
verifica-se que o ente estadual apresentou contestação, com posterior pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, ora apelada, de modo que necessária a retificação da sentença para fixar a verba honorária em favor da parte recorrente.

No que tange ao
quantum
a ser arbitrado, insta consignar que
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, consoante o disposto no § 3o, do art. 85, do CPC, veja-se:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Com essas considerações, fica claro que é cabível a almejada condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023